Tribunal: TJES
Processo: 5000126-03.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-03.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE SOUZA BERGER

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
VENDA POR MEIO DA PLATAFORMA OLX. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. GOLPE DO PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Preliminares de dialeticidade e de deserção rejeitadas.
2.
P
ara fins de reparação, a responsabilidade civil por ato ilícito exige que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles, conforme disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3.

Na hipótese, o apelante narrou que recebeu o comprovante do suposto PIX realizado por um terceiro e, após,
efetuou o preenchimento do recibo e a consequente tradição do bem.
4.

Sendo assim, sem maiores delongas, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, eis que ela não teve participação nos fatos narrados na inicial.
5.

Por fim, também não há como inverter os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade, uma vez que a parte contrária não deu causa do ajuizamento da presente ação.
6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000126-03.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DE SOUZA BERGER

Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Advogado do(a) APELADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

(Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo apelado - ausência de dialeticidade
e do preparo
)

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela
Cooperativa de Laticínios Selita,
por ausência de dialeticidade.

No entanto, da leitura das razões recursais é possível verificar a insurgência da parte em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

De igual forma não merece prosperar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, eis que o apelante está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça. Apesar de o apelado ter impugnado a justiça gratuita concedida ao apelante, não trouxe elemento com viés probatório.

Portanto, rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Na origem,
Marcelo de Souza Berger
narrou que utilizou a plataforma OLX para realizar a venda de uma motocicleta, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém, após fazer a entrega do bem, constatou que foi vítima de “golpe do PIX”, uma vez que o dinheiro não foi depositado em sua conta bancária.

No caso concreto,
não vislumbro falha na prestação do serviço da instituição financeira
, tendo em vista que a fraude foi praticada por terceiro estelionatário, sem qualquer participação da apelada.

Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o apelante,
“infelizmente, não tomou as devidas cautelas para checar as tratativas da suposta venda do veículo para o Sr. Alberto. Ademais, as transferências de valores foram feitas diretamente com o golpista, não existindo nos autos qualquer prova de que a parte ré tenha participado de alguma forma da transação.”
.

Com efeito, para fins de reparação, a responsabilidade civil por ato ilícito exige que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles, conforme disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Na hipótese, o apelante narrou que recebeu o comprovante do suposto PIX realizado por um terceiro e, após,
efetuou o preenchimento do recibo e a consequente tradição do bem.

Sendo assim, sem maiores delongas, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, eis que ela não teve participação nos fatos narrados na inicial.

Por fim, também não há como inverter os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade, uma vez que a parte contrária não deu causa do ajuizamento da presente ação.

Ante o
exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG). É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.